Tribunal: TJDFT
Processo: 0753997-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONTRATANTE. EXECUÇÃO PARCIAL PELA CONTRATADA. ADIMPLEMENTO TOTAL OU SUBSTANCIAL: INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO MONTANTE PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a pagar ao autor, em devolução, R$ 2.307,50, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago.
2. Na espécie, restou incontroverso que o autor firmou com a ré contrato de prestação de serviços de consultoria residencial, com vistas a assessorar o autor a contratar mão de obra doméstica para trabalhar em sua casa.
3. Constava do contrato firmado entre as partes que a prestação do serviço consistia no recrutamento de profissionais, ajuste do perfil solicitado pelo contratante, pré-seleção de profissionais, acompanhamento das entrevistas entre contratante e profissional, monitoramento da chegada da profissional escolhida na residência do contratante e acompanhamento de adaptação, realização de workshop de aperfeiçoamento, além da possibilidade de substituição da profissional contratada (ID 36730352).
4. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, vê-se que autor, após insatisfação com a entrevista de duas candidatas apresentadas pela ré, buscou a rescisão contratual com a devolução do dinheiro pago.
5. Evidencia-se que os serviços descritos no contrato (e na proposta comercial – ID 36730350) não foram integralmente executados pela ré, na medida em que a tentativa de desfazimento do negócio pelo autor se deu logo após a segunda entrevista, não tendo havido a contratação da profissional, tampouco prestação dos serviços que dependiam da efetivação do contrato empregatício.
6. Não há falar, assim, que houve a extinção do contrato pelo seu adimplemento total ou mesmo substancial, sendo cabível a rescisão contratual pretendida na inicial. O contrato possuía vigência de 8 (oito) meses e englobava serviços de acompanhamento da adaptação da empregada doméstica contratada, assim como de aperfeiçoamento e eventual substituição.
7. Vale ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
8. Assim, mostra-se inaplicável o disposto na Cláusula III, Parágrafo Primeiro, do Contrato (ID 36730352), a qual prevê que o valor pago não será devolvido em nenhuma hipótese. Trata-se de cláusula abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
9. Nesse contexto, e verificado que o autor é quem buscou a rescisão contratual, após execução de parte dos serviços para os quais fora contratada a ré, mostra-se justa e equânime a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo autor, a título de remuneração dos serviços prestados pela ré (art. 6o da Lei n. 9.099/95).
10. Assim sendo, escorreita a sentença que condena a ré a devolver o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do montante pago pelo autor.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais complementares (art. 55, Lei n.o 9.099/1995). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.